Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753499-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de conhecimento n. 0715865-29.2023.8.07.0007, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas - ao fundamento de que o agravante aufere renda incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID. 54499424), o agravante alega que é aposentado e recebe, a título de benefício previdenciário, o valor de R$ 6.701,21 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e um centavos). Contudo, tendo em vista que contratou empréstimos, os descontos alcançam a quantia de R$ 3.061,19 (três mil, sessenta e um reais e dezenove centavos). Aduz que o valor líquido é insuficiente para o custeio de moradia, alimentação, remédios e tratamentos médicos, além das despesas com água, energia, entre outras necessárias para a sua sobrevivência. Assevera que o indeferimento viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, notadamente em razão dos empréstimos que diminuem o valor que lhe é disponível mensalmente. Com esses argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo-se em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça. Sem preparo, uma vez que o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do agravo de instrumento fora prolatada em 30/10/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID. 176793207 dos autos de origem). Verifico que a decisão fora disponibilizada na Edição n. 206/2023 do DJe de 6/11/2023 nos seguintes termos, in verbis: N. 0715865-29.2023.8.07.0007 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - A: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL. Adv(s).: GO39612 - GEORGE HIDASI FILHO. R: BANCO BMG S.A. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VARCIVTAG 1a Vara Cível de Taguatinga Número do processo: 0715865-29.2023.8.07.0007 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL REU: BANCO BMG S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No caso em apreço, o autor afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Ressalta em sua petição inicial auferir renda mensal no valor de R$ 6.392,36 (seis mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos - ID 167886704). Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 167889996 ) e extratos bancários (ID?s 172191297, 172191298, 172191299 e 172191300), os quais demonstram considerável movimentação financeira. Assim, os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, a fim de demonstrar a incapacidade financeira do autor para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por conseguinte, indefiro a gratuidade ao autor. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação. Documento registrado e assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), abaixo identificado(a), na data da certificação digital. Considerar-se-á publicada a referida decisão agravada no dia 7/11/2023 e, mesmo com o acréscimo do feriado referente ao dia 15/11/2023 – lei n. 662/1949 -, o prazo encerrou-se em 29/11/2023. Como se percebe, o agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 14/12/2023, lapso de tempo que em muito supera o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento. Destaco, eis que de todo relevante, que não foram opostos embargos de declaração na origem, bem como não houve decisão integradora ou de reconsideração. Ademais, o extenso decurso do prazo para a interposição intempestiva do recurso – cerca de 15 dias -, afasta a possibilidade de que a causa seja a de eventual indisponibilidade do sistema PJe. Por fim, pontuo que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024 às 15:31:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora